Tribunal: TJSP
Processo: 0014465-98.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – Pretensão à investidura no cargo de professor de Educação Básica II – Candidato considerado inapto no exame médico – Inspeção médica oficial pelo DPME – Poder Judiciário que está limitado ao controle de legalidade – Higidez do ato administrativo caracterizada – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000102112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0014465-
98.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROBERTO JOSÉ DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Inst.: Carolina Martins Clemencio Duprat Cardoso
Apelante:
ROBERTO JOSÉ DA SILVA
Apelada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO CÍVEL CONCURSO PÚBLICO Pretensão à
investidura no cargo de professor de Educação Básica II

Candidato considerado inapto no exame médico
Inspeção
médica oficial pelo DPME Poder Judiciário que está limitado
ao controle de legalidade
Higidez do ato administrativo
caracterizada Sentença de improcedência mantida Recurso
desprovido”.
VOTO 29443
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM ajuizada por
ROBERTO JOSÉ DA SILVA em face da FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, alegando, em síntese, que foi considerado
inapto pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo
DPME na etapa de exame médico do concurso para ingresso na carreira de
Professor de Educação Básica II, não obstante alegue estar em plenas
condições físicas para exercício do cargo, o qual, inclusive, já exerce, de
forma temporária, há oito anos. Requereu, assim, o reconhecimento de sua
capacidade laborativa, a investidura no cargo e o pagamento de indenização
por danos materiais.
A sentença de fls. 281/284 julgou improcedente o pedido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios de R$
2.000,00, observada a gratuidade judiciária.
Apela o autor (fls. 290/293). Busca a reforma da r.
sentença, a fim de alcançar a procedência de seus pedidos, nos termos da
inicial.
Houve apresentação de contrarrazões ao recurso (fls.
305/313).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Consta dos autos que o apelante se inscreveu em
concurso público para ingresso no cargo de Professor de Educação Básica II
e, após ter sido aprovado em diversas etapas, foi considerado inapto no exame
médico, conforme laudo do Departamento de Perícias Médicas do Estado de
São Paulo - DPME (fls. 23/44).
Sobre o tema, estabelece o art. 47, da Lei Estadual n°
10.261/68 Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São
Paulo:
“Artigo 47 - São requisitos para a posse em cargo público:
(...)
VI - gozar de boa saúde, comprovada em inspeção realizada em
órgão médico oficial;.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Por sua vez, estabelece o art. 8o, do Decreto Estadual no
29.180/88, que instituiu o Regulamento de Perícias Médicas:
“Art. 8.° - As perícias médicas para fins de posse e exercício em
cargo ou função do serviço público civil do Estado serão
realizados pelo D.P.M.E. e pelas unidades indicadas nos termos do
Artigo 7.° deste decreto.”
De fato, para que seja alcançada a investidura em cargo
público, faz-se necessária, dentre outros requisitos, a realização de inspeção
em órgão médico oficial, a fim de se atestar estar o candidato em gozo de
plena saúde.
Nesta linha, a despeito do entendimento anteriormente
adotado, revejo meu posicionamento no sentido de que nenhum laudo pode se
sobrepor às conclusões daquele elaborado pelo DPME, por se tratar de órgão
com competência exclusiva para tanto, nos termos do Decreto Estadual n°
29.180/88, acima transcrito.
E não há nos autos qualquer elemento que indique que o
laudo emitido pelo DPME estaria eivado de ilegalidade, o que então
autorizaria a análise pelo Poder Judiciário, com anulação do ato.
Deve-se ressaltar que o controle judicial dos atos
administrativos está limitado ao controle de legalidade, de modo que descabe
adentrar na análise do mérito administrativo, ou seja, ao Poder Judiciário não
compete o reexame das decisões proferidas em sede Administrativa.
Logo, não pode o Poder Judiciário interferir no mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
das decisões válidas proferidas pela banca examinadora do certame, que após
avaliar o candidato, entendeu que o mesmo não estava apto para o cargo,
sendo desclassificado no exame de saúde.
Nessa esteira, vale transcrever o entendimento do
saudoso jurista Hely Lopes Meirelles: “Certo é que o Judiciário não poderá
substituir a Administração em pronunciamentos que lhe são privativos, mas
dizer se ela agiu com observância da lei, dentro de sua competência, é
função específica da Justiça Comum, e por isso mesmo poderá ser exercida
em relação a qualquer ato do Poder Público, ainda que praticado no uso da
faculdade discricionária ou com fundamento político, ou mesmo no recesso
das câmaras legislativas como seus 'interna corporis'”1.(g.n.).
Ainda, ao cuidar da questão dos concursos públicos,
ensinou o mestre que “A Administração é livre para estabelecer as bases do
concurso e os critérios de julgamento.”2
Ora, ao se inscrever no concurso, o apelante tomou
previamente ciência dos termos do Edital e aceitou as condições
estabelecidas, inclusive as relativas ao exame de saúde, de caráter
eliminatório. Não pode agora, após decisão que o desclassificou, pretender
mudar as regras que foram impostas a todos aqueles que se inscreveram no
certame.
Não há se falar, igualmente, em ilegalidade nos métodos
utilizados para a avaliação dos candidatos, pois os parâmetros são bem
1 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito administrativo brasileiro. 38a ed., atual. Malheiros, 2012, p. 218.
2 Op. cit, p.489.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
delineados nesta fase do certame e a avaliação é conduzida por especialista
conhecedor das condições clínicas que podem causar complicações futuras na
função de professor.
Portanto, inexistem nos autos elementos que indiquem
qualquer nulidade ou arbitrariedade na decisão que declarou o candidato, ora
apelante, inapto na fase do exame de saúde, cujas conclusões encontram
respaldo, ainda, na perícia realizada nestes autos pelo Instituto de Medicina
Social e de Criminologia de São Paulo IMESC, ocasião em que se
asseverou que “não foram encontrados novos elementos que levem a
discordar da avaliação pericial feita pelo DPME na Perícia de Ingresso e
nas três avaliações da Reconsideração.” (fls. 272-verso).
No mesmo diapasão, já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
“APELAÇÃO. Concurso público para o cargo de professora de
educação básica II. Candidata eliminada na fase de exame médico.
Conclusão de inaptidão da ora apelante para o exercício do cargo
efetivo mediante laudo decorrente de perícia pelo DPME. Nesse sentido,
também está o exame elaborado pelo IMESC. Ausência de ilegalidade ou
violação a princípios constitucionais. Ademais, dano moral não
configurado. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.”
(Apelação Cível no 0024793-87.2013.8.26.0053; Rel. Des.: Encinas
Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; j. 30/07/2019)
“APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
Candidato ao cargo de Soldado PM de 2a Classe. Exclusão do certame
porque reprovado na avaliação psicológica. Fase eliminatória, prevista
no edital, com ciência do candidato ao se inscrever. Amparo legal no
art. 18 da Lei Estadual n. 10.621/68 (Estatuto dos Servidores Públicos
do Estado de São Paulo); no art. 3o, § 1o, do Decreto Estadual
41.113/96; no art. 36, VI, da Lei Estadual n. 10.123/68 (Lei Orgânica da
Polícia); e no art. 4o, IV, da Lei Complementar Estadual n. 1.291/16
(que trata do ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo e dá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
providências correlatas). Legalidade da exigência. Exclusão decorrente
de critério objetivo da Administração, à vista do resultado da avaliação.
Prova pericial desnecessária. Ausência de cerceamento de defesa.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.” (Apelação
no 1011558-60.2018.8.26.0053; Rel. Des. Heloísa Martins Mimessi;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; j. 18/12/2018)
“ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. Concurso público para ingresso
na Polícia Militar do Estado de São Paulo (Soldado PM 2a Classe)
Pretensão de decretação de nulidade do ato de reprovação de candidata
em fase de investigação social, com a consequente reinserção no
certame. Juízo discricionário da Administração, conforme previsão
editalícia e legal. Recurso improvido.” (TJSP, Apelação. no
1032660-46.2015.8.26.0053; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi; j. 08/05/2017).
Por fim, tem-se por indevida, pelos fundamentos
expostos, a indenização por danos materiais pleiteada pelo apelante.
Diante de todo o exposto, é de rigor a manutenção da
sentença de improcedência.
Ante a interposição do presente recurso, condeno o
apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §§ 1o e
11, do Código de Processo Civil, ora fixados em R$ 500,00, observada a
gratuidade judiciária.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
VG